Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ QUE, AO ANALISAR A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, CONFERE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AOS FATOS NARRADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Formada a opinio delicti pelo órgão acusatório, com o oferecimento da denúncia, não cabe ao magistrado a quem a exordial foi dirigida, nesse momento processual, conferir nova definição jurídica aos fatos apresentados pelo titular da ação penal, remetendo o feito a outro Juízo, podendo fazê-lo no momento da prolação da sentença, se a instrução criminal assim o indicar. Precedentes do STF.
2. Tendo sido o acusado denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei 11.340/2006, a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juizado Especializado.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado.